Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização do Sisbajud de forma reiterada deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o Princípio da Razoabilidade, bem como a utilidade ao processo. Podendo tal medida ser indeferida caso considerada inútil ao processo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.